Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-31.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INCHAÇO TEMPORÁRIO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. DANO MATERIAL. PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 150,00 de indenização por danos materiais; (ii) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$1.000,00 (mil reais) de reparação por danos morais.
2. Em suas razões, alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral do dano. Sustenta, em síntese, que os efeitos físicos decorrentes do procedimento estético mal realizado (inchaço, dor, hematomas e deformação nos lábios) perduraram por período superior a trinta dias, impossibilitando a autora de exercer normalmente suas atividades cotidianas e profissionais. Requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00, patamar que considera razoável e compatível com o caso concreto. Defende que o conjunto probatório evidencia que pagou o valor integral de R$ 300,00 pelos três procedimentos contratados, sendo R$ 150,00 da micropigmentação labial e R$ 150,00 da limpeza de pele + babyglow e os últimos procedimentos não foram realizados. Requer o reconhecimento dos danos estéticos.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com fundamento nos documentos de ID 74570214. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, bem como se da situação narrada nos autos decorrem danos estéticos. Ainda, discute-se a majoração dos danos materiais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando a autora/recorrente como consumidor e a ré/recorrida como fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A valoração do dano moral não decorre de critérios objetivos e deve ser compatível com as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade e extensão do dano, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Na espécie, a sentença reconheceu que a angústia sofrida pela autora após o procedimento estético supera os limites do mero aborrecimento e viola os direitos da personalidade, o que torna necessário o dever de reparar. Analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a quantia fixada a título de indenização por danos morais está em consonância com os critérios expostos, guardando correspondência com as circunstâncias do caso concreto, de modo que deve ser mantido o valor fixado.
8. Quanto ao dano estético, este caracteriza-se por possuir natureza permanente (ou, ao menos, duradoura), capaz de efetivamente repercutir na aparência da pessoa, gerando vergonha e sensação de inferioridade a acarretar um sentimento de repulsa. No caso, as provas dos autos demonstram que as lesões nos lábios da autora foram temporárias, voltando ao normal após curto período de tempo (id 74390997 - Pág. 3). Portanto, não há que se falar em dano estético.
9. No que tange aos danos materiais, assiste razão à recorrente. Isso porque a conversa entre as partes de Id 74390997 - Pág.4 demonstra que os demais procedimentos contratados pela autora não foram realizados, porquanto a autora tenta agendar um dia para retornar à clínica e posteriormente solicita o reembolso. Ademais, é ônus da parte ré comprovar que os procedimentos foram efetivamente realizados (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Assim, a recorrida deve ser condenada a restituir a autora o valor pago por todos os procedimentos, no valor total de R$ 300,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.